Tribunal: STJ
Processo: 1134624-91.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574372 - SP (2024/0057068-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS RICARDO TANAKA
ADVOGADO
: CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI - SP243856
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA
OFF LABEL
DEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9f8bee2b-719c-4368-9df4-9ffa035c341c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574372 - SP (2024/0057068-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS RICARDO TANAKA
ADVOGADO
: CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI - SP243856
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA
OFF LABEL
DEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 342-345,
em que neguei provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura dos
medicamentos solicitados, uma vez que foram indicados para uso
ou seja,
off label,
não possuem indicação em bula para o tipo de câncer que acomete o autor, sendo
considerado tratamento de caráter experimental.
Argumenta que o tratamento medicamentoso pretendido não consta do rol
da ANS, sendo este taxativo.
Alega que não se aplica ao caso a Súmula 83/STJ, uma vez que "inexiste a
alegada pacificação jurisprudencial que fundamenta a r. Decisão agravada" (fl. 365).
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo contra o juízo de admissibilidade que
negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim
ementado (fl. 212):

Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Insurgência da requerida
Cerceamento de defesa Não ocorrência Elementos disponíveis nos autos
suficientes para o julgamento da causa Autor diagnosticado com “neoplasia
Documento eletrônico VDA47454638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:49
Código de Controle do Documento: c2d4ba82-a69f-4e89-b6ab-97326595fef3

maligna de fígado (C.22), possuindo carcinoma hepatocelular BLC B /
Hepatectomia E pt3 pn0; recidiva nódulos hepáticos, com progressão para a
coluna lombar Necessidade de tratamento com utilização do medicamento
quimioterápico MFOLFOX6 a ser administrado por implante de cateter tipo PORT
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese Teor das Súmulas
95 e 102 desta C. Corte de Justiça Requerida que alega que o fornecimento do
medicamento para a patologia do autor não preenche os critérios das diretrizes da
ANS Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da
prescrição feita pelo médico assistente Necessidade de cobertura Dever de
observar a boa-fé objetiva Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do
contrato Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado
para doença com cobertura contratual Prevalência do princípio ao acesso à saúde
Abusividade da negativa de cobertura Recurso não provido.

O acórdão proferido pelo Tribunal local concluiu ter sido abusiva a negativa
da agravante em custear os medicamentos solicitados pelo autor para tratamento de
câncer.
Verifica-se que esta Corte Superior consolidou o entendimento de que, em
se tratando de medicamentos orais para o tratamento de câncer, independente da
natureza do rol da ANS, ainda que se trate de uso
, as operadoras de plano de
off label
saúde têm o dever de cobertura dos fármacos.
No mesmo sentido, seguem os julgados (grifo acrescentado):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
OBRIGAÇÃO. USO
. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE
OFF LABEL
CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas
pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos
para o tratamento da enfermidade.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento
com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que
se trate de fármaco
.
off label
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para
tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA
ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO.
1. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em
cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
Documento eletrônico VDA47454638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:49
Código de Controle do Documento: c2d4ba82-a69f-4e89-b6ab-97326595fef3

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para
tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza
taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de
plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa,
ainda que se trate de medicamento
.
off-label
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.)
30/9/2024
3/10/2024

Deste modo, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com
a orientação que se firmou na jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, o óbice
da Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:49
Código de Controle do Documento: c2d4ba82-a69f-4e89-b6ab-97326595fef3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.574.372 / SP
Número Registro: 2024/0057068-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11346249120228260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS RICARDO TANAKA
ADVOGADO
: CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI - SP243856
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: CARLOS RICARDO TANAKA
ADVOGADO
: CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI - SP243856
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47707684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 7036b48a-7be7-43aa-a182-c2322052f4cb

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 7036b48a-7be7-43aa-a182-c2322052f4cb